Tribunal: TJMT
Processo: 0019355-22.2014.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0019355-22.2014.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELISIA ALMEIDA AMORIM DE PAIVA - CPF: 441.960.241-49 (RECORRIDO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

00
19355-22.2014.811.0002

Origem:

TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):

ELISIA ALMEIDA AMORIM DE PAIVA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - PROMOÇÃO NAS CLASSES - REQUISITOS PREENCHIDOS - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ARTIGO 9o §§ 1o E 6o DA LEI MUNICIPAL No. 2.361/2001 - DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS - DIFERENÇAS SALARIAIS

– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO –

PLEITO DE IMPROCEDENCIA DA PRETENSÃO – PLEITO ALTERNATIVO DE ABATIMENTO DO PERCENTUAL RELATIVO À PREVIDÊNCIA E MUDANÇA DOS JUROS E CORREÇÃO SEGUNDO ENTENDIMENTO DO STF – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO IMPOSTO POR LEI – JUROS E CORREÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO NAS ADIS 4357/DF E 4425/DF E NO RE 870.947/SE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Lei Municipal no 2.361/2001, artigo 9o, § 6o, não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á de forma automática.

Em respeito ao direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve o servidor público ser enquadrado pela Lei Municipal no. 2.361/2001, e com a entrada da nova Lei Complementar no. 3.505/2010, ser reenquadrado às novas categorias, sem qualquer prejuízo.

O desconto previdenciário decorre de imposição legal, de modo que, durante a liquidação de sentença, deve incidir nos cálculos das verbas devidas em decorrência do reenquadramento funcional reconhecido.

Os juros e a correção monetária, em se tratando de condenação contra a fazenda pública, devem ser fixados em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixada no julgamento das ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município de Várzea Grande, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e determinou que se proceda à progressão funcional da promovente o condenou ao pagamento das diferenças salariais descritas na inicial decorrente de reenquadramento funcional não efetivado, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para determinar ao Ente/Requerido que proceda à progressão funcional de ELISA ALMEIDA AMORIM DE PAIVA, nas classes (E, F, G) dos anos (2004, 2007 e 2010), com efeito retroativo à data que nasceu o direito à promoção, para todos os efeitos legais, bem como, condeno o requerido ao pagamento das diferenças nos vencimentos da requerente (reflexos do coeficiente da promoção no salário base, adicional por tempo de serviço, incorporação, gratificação, 13 salário e férias, coma inclusão dos coeficientes específicos da promoção a que faz jus, nos termos da lei n. 2.361/2001, em relação ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança (código 251277) desta vara especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. O referido valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data em que deveria ser pago o adicional e acrescido de juros legais – fixados no percentual de 6% ao ano nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias a servidores e empregados públicos, quando a ação for proposta após o início da vigência da medida provisória 2.180/2001, que acrescentou o artigo 1oF à lei 9.494/97 – estes devidos a partir da citação até a data do efetivo pagamento.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I dó Código de Processo Civil.

O Município de Várzea Grande, nas razões do recurso, requereu a reforma da sentença sustentando a impossibilidade da promoção por salto, nos termos da Lei Municipal no. 2.361/2001, uma vez que a referida legislação foi revogada pela Lei Complementar no. 3505/2010, e posteriormente pela Lei Complementar n. 3.797/2012.

Além disso, defende que a apelada não comprovou os requisitos exigidos para a concessão da promoção pleiteada, e, por isso, pugna pela improcedência dos pedidos.

Requereu, ainda, seja retificada a forma de aplicação dos índices de correção monetária, a fim de dar ressonância à modulação dos efeitos estabelecidos nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE nos moldes do artigo 927, inciso I, do NCPC. Alegou que em tais julgamentos restou assentada a aplicação do INPC até 30/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09 e que, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E.

Pugnou pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos inicial e em pedido alternativo, que seja determinado o abatimento do valor correspondente a 11% sobre o valor objeto do acréscimo decorrente da progressão, a ser retido pelo Município para repasse à PREVIVAG, instituto de previdência dos servidores e que seja retificada a forma de aplicação dos índices de correção monetária.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, declinou de se manifestar por ausência de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O ministério Público que atua perante esta turma, ratificou o parecer do Procurador de justiça, pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, pretende a promovente, servidora pública efetiva, no cargo de Professora, o enquadramento na carreira de professores da rede municipal de ensino de Várzea Grande-MT, sob a forma de promoção de classes e, por consequência, o recebimento das diferenças salariais, tendo em vista o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 6o, inciso I, 8o e 9o, da Lei Municipal no. 2.361/2001.

Após o regular processamento, o Juízo singular, julgou procedente o pedido da inicial, e, por conseguinte, reconheceu o direito da autora a progressão funcional, com pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão.

Inconformado, o apelante sustenta a impossibilidade da promoção por salto, nos termos da Lei Municipal no. 2.361/2001, uma vez que a referida legislação foi revogada pela Lei Complementar no. 3505/2010, e posteriormente pela Lei Complementar n. 3.797/2012 e em pedido alternativo requereu que seja determinado o abatimento do valor correspondente a 11% sobre o valor objeto do acréscimo decorrente da progressão, a ser retido pelo Município para repasse à PREVIVAG, instituto de previdência dos servidores e que seja retificada a forma de aplicação dos índices de correção monetária.

Pois bem.

Sabe-se que com a Lei Municipal n. 2.361/2001, em seu artigo 9o, exigia dois requisitos indispensáveis para a realização da promoção nas classes dos profissionais da educação do Município de Várzea Grande, quais sejam:
I)
o interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício e,
II)
avaliação de desempenho e de conhecimento.

Importante registrar, que a não submissão à Avaliação de desempenho anual e a de conhecimento, não tem o condão de impedir a progressão da servidora pública, haja vista que, compete à Administração organizar-se, não podendo o beneficiário ser prejudicado pela sua omissão.

Quanto à exigência temporal, o registro da vida funcional da apelada acostado comprova o seu cumprimento. Todavia, o Município de Várzea Grande não a progrediu nas classes da sua carreira.

Dessa forma, a vantagem pleiteada pela servidora deve ser automaticamente aplicada conforme estabelecido no § 6o do artigo 9o, da Lei Municipal no. 2.361/2001, que assim dispõe:

“Artigo 9o - A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimento do professor.

§ 1o - O Interstício para promoção é de 3 anos de efetivo exercício em cada carreira do magistério público municipal.

(...)

§6o -
Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-à automaticamente por tempo de serviço
”.

Nessa mesma linha, é o entendimento da Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

“RECURSO DE APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – INTERSTÍCIO TEMPORAL CUMPRIDO –
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA – INCIDÊNCIA DA LEI No 2.361/2001 –
APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ADEQUAÇÃO NA NOVA LEI MUNICIPAL No 3.505/2010 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Para o fim de privilegiar o direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve o servidor ser enquadrado pela Lei Municipal no 2.361/2001, e, após, a entrada em vigor da Lei Complementar no 3.505/2010 ser reenquadrado as novas categorias, sem qualquer prejuízo. A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, de forma equitativa e em quantia razoável”
(TJMT Apelação / Remessa Necessária 24086/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017)

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR DO MUNICÍPIO - MAGISTÉRIO - PROGRESSÃO FUNCIONAL -
AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - ELEVAÇÃOAUTOMÁTICA NAS CLASSES - ARTIGO 9o, §§ 1o E 6o, DA LEI DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE No 2.361, DE 11 DE OUTUBRO DE 2001-
INCIDÊNCIA
. ATUALIZAÇÃODO VALOR - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA - ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - PERÍODO ANTERIOR - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC.
Decorrido o prazo previsto no artigo 9o, § 1o, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, conforme prevê o § 6o do mesmo artigo.
Para fins de correção monetária, enquanto pendente de julgamento o Recurso Extraordinário 870.947/SE, no qual se reconheceu a repercussão Fl. 1 de 17 QUARTACÂMARA CÍVEL APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO No 141894/2015 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE geral da matéria, aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009. No período anterior, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. Os juros moratórios serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança a partir de 29 de junho de 2009. Recurso do Município de Várzea Grande provido em parte. Recurso adesivo de Joanir Irene de Sampaio não provido. Sentença parcialmente retificada”.
(TJMT Apelação/Remessa Necessária no. 141894/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/02/2016, Publicado no DJE 04/03/2016).

Quanto à alegação recursal dispendida pelo apelante atinente à impossibilidade em cumprir a sentença vergastada, porquanto fundamentada em lei revogada, esta deve ser afastada. Isso porque, anteriormente à vigência do
Novo Plano de Carreiras dos Trabalhadores da Educação Básica do Município de Várzea Grande
, a apelada já fazia jus à progressão funcional.

Dessa forma, em respeito ao direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve a servidora ser enquadrada pela Lei Municipal no. 2.361/2001, e com a entrada da nova Lei Complementar no. 3.505/2010, ser reenquadrada às novas categorias, sem qualquer prejuízo.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - CONFUSÃO COM O MÉRITO - PROMOÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MAGISTÉRIO - ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PLANO DE CARGO E CARREIRAS -
DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS -

DIREITO LÍQUIDO E CERTO JÁ RECONHECIDO - RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DOS VALORES RETROATIVOS - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUZIDOSRECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Não merece reforma a decisão que julgou procedente o pedido formulado para progressão funcional, eis que houve êxito em provar que já se cumpriu as condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garantia a almejada progressão funcional na carreira de professor municipal.
Assim, a fim de privilegiar o direito adquirido, bem como a irredutibilidade salarial, deve o servidor ser enquadrado pela Lei Municipal no 2.361/2001, e, após, a entrada em vigor da Lei Complementar no 3.505/2010 ser reenquadrado as novas categorias, sem qualquer prejuízo.
A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, de forma equitativa e em quantia razoável”
(TJMT Apelação / Remessa Necessária no. 160464/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 16/12/2015).

Portanto, a sentença que reconheceu o direito da apelada ao enquadramento, bem como ao recebimento das diferenças salariais, não merece reparos.

No pedido alternativo, o Município se insurge em relação a dois aspectos: no que tange à aplicação dos índices da correção monetária e à retenção dos 11% relativos à contribuição previdenciária que serão repassados a PREVIVAG.

Quanto à retenção da contribuição previdenciária, destaco que durante o processo não houve pedido para abatimento de tal percentual. Aliás, no entender desta magistrada, tal pedido mostra-se desnecessário nessa fase, especialmente porque o abatimento se trata de decorrência lógica, por imperativo legal. O desconto previdenciário decorre de imposição legal e, como sabido, a Administração Pública deve obediência ao princípio da legalidade.

Com efeito, havendo determinação, na sentença, para a apuração do valor devido em fase de liquidação, os valores a serem abatidos em razão de encargos legais, como previdência, são decorrências lógicas a serem apuradas durante a execução, não havendo necessidade de interposição de recurso para tanto, sobretudo quando tais matérias não foram invocadas durante a fase de conhecimento.

Feitas tais ponderações, é preciso dizer que o abatimento da previdência é um dever da Administração Pública e, por isso, não há preclusão, devendo operar-se.

No que se refere ao pleito para aplicação dos índices de correção monetária em conformidade com o estabelecido nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, tenho que, igualmente, assiste razão à parte promovida, ora Recorrente, uma vez que em tais julgamentos o Supremo Tribunal Federal assentou a jurisprudência em relação a tal assunto. Na sentença houve fixação apenas do IPCA, sem levar em consideração os períodos distintos fixados nos referidos julgamentos.

Com efeito, em modulação dos efeitos constante nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a aplicação da correção monetária possui três momentos distintos, sendo a aplicação pelo INPC até 29/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015 e, a partir de então, devem ser corrigidos pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação, estabelecido no julgamento do RE 870.947/SE.

Por tais motivos, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido, de modo que durante a execução, na fase de liquidação de sentença, devem ser observados os julgamentos da Suprema Corte, bem como ser abatido o percentual legal relativo à previdência.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar, na liquidação de sentença, a incidência do percentual legal relativo à previdência, bem como sejam observados os julgamentos do Supremo Tribunal Federal nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, no que se refere aos índices de correção monetária e juros, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020